Tribunal: TJDFT
Processo: 0701747-70.2022.8.07.0011
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. PROVA ORAL E PERICIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. MOTIVO FÚTIL. DISCUSSÃO DECORRENTE DE CAUSA BANAL. AGRAVANTE CONFIGURADA. DANOS MORAIS. VALOR MÍNIMO INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, com imposição de pena privativa de liberdade de 3 anos, 3 meses e 29 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto e fixação de valor de R$1.000,00 a título de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para a manutenção da condenação; (ii) estabelecer a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime; (iii) verificar a incidência da agravante do motivo fútil; e (iv) analisar a adequação do valor fixado a título de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade delitiva encontra-se demonstrada por laudo de exame de corpo de delito que descreve lesões compatíveis com agressões físicas recentes, em harmonia com a narrativa apresentada pela vítima.
4. A autoria restou evidenciada pelas declarações firmes e coerentes da ofendida, reiteradas em juízo e corroboradas pelos depoimentos testemunhais, formando conjunto probatório suficiente para a manutenção do decreto condenatório, não se acolhendo a tese absolutória.
5. A valoração negativa da culpabilidade mostra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos do contexto fático, notadamente pela prática de agressões físicas acompanhadas de ofensas verbais de cunho depreciativo, aptas a demonstrar maior reprovabilidade da conduta.
6. As circunstâncias do crime foram avaliadas de forma desfavorável sob fundamento da prática da agressão na presença de familiares e de terceiros, no entanto é certo que no início das agressões estavam apenas o réu e a vítima, e que os familiares e terceiros chegaram no desenrolar dos fatos, ou em razão deles, sendo tal presença o fator que fez cessar as agressões.
7. A agravante do motivo fútil incide quando a conduta violenta decorre de causa desproporcional e banal, como discussão relacionada à posse e ao uso de aparelho celular, circunstância comprovada pelas declarações da vítima e das testemunhas, legitimando sua manutenção na segunda fase da dosimetria.
8. A fixação de indenização mínima por danos morais é admissível nos casos de violência doméstica, desde que haja pedido expresso, sendo possível a revisão do quantum quando ausentes elementos concretos sobre a capacidade econômica das partes, impondo-se a redução para valor proporcional e razoável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: " 1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por prova testemunhal e laudo pericial, é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica. 2. A prática de agressões físicas acompanhadas de ofensas verbais justifica a valoração negativa da culpabilidade. 3. Configura motivo fútil a violência decorrente de discussão banal e desproporcional. 4. O valor mínimo de indenização por danos morais pode ser reduzido quando fixado sem elementos concretos acerca da capacidade econômica das partes."
Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59; 61, II, “a”; 129, § 13; CPP, art. 387, IV; Lei 11.340/2006, art. 5o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp no 2.769.428/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJEN 06/03/2025.
TJDFT, Acórdão no 1977646, Processo no 0703352-51.2022.8.07.0011, Rel. Desa Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, DJe 20/03/2025.
TJDFT, Acórdão no 1984709, Processo no 0702661-71.2021.8.07.0011, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, DJe 08/04/2025.
TJDFT, Acórdão no 1935150, Processo no 0002101-80.2020.8.07.0020, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, DJe 30/10/2024.
TJDFT, Acórdão no 1977998, Processo no 0705590-06.2023.8.07.0012, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, Câmara Criminal, DJe 25/03/2025.
TJDFT, Acórdão no 1806009, Processo no 0702263-79.2020.8.07.0005, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, Câmara Criminal, DJe 03/02/2024.
STJ, REsp no 1.643.051/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe 08/03/2018.
TJDFT, Acórdão no 1961956, Processo no 0717214-04.2022.8.07.0007, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, DJe 10/02/2025.
TJDFT, Acórdão no 1962220, Processo no 0702738-28.2022.8.07.0017, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, DJe 13/02/2025.